Tribunal: TCU
Processo: 034.718/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12994/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.718/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Marcia Santos Damasceno (XXX.132.705-XX); Itaraci de Oliveira Passos Santana (XXX.711.665-XX); Leda Maria Sacramento de Oliveira (XXX.676.835-XX); Maria da Conceicao dos Santos Barreto Ramos (XXX.983.055-XX); Maria do Socorro Castro Fernandes de Sousa (XXX.638.985-XX); Roseana Maria de Albuquerque Torres (XXX.096.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.